Tribunal: TJES
Processo: 5013185-22.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Ronilson Larrieu de Souza. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito referente à cédula de crédito bancário nº 004646284 e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova da contratação do empréstimo e, em caso negativo, declarar a inexistência de débito; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado diante da conduta da instituição financeira e da extensão da lesão experimentada pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova inequívoca da contratação do empréstimo pelo consumidor, especialmente diante da reutilização da mesma selfie anteriormente fornecida, revela falha de segurança na verificação de identidade, autorizando a declaração de inexistência do débito.

A utilização indevida dos dados pessoais do autor para realização de empréstimo fraudulento, seguida de inscrição nos cadastros de inadimplentes, configura ofensa aos direitos da personalidade, justificando o reconhecimento de dano moral in re ipsa.

A fixação da indenização por dano moral deve observar a gravidade da conduta e o impacto sobre a vítima, sem ensejar enriquecimento sem causa, mas garantindo caráter compensatório e pedagógico. No caso, o valor de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias, especialmente considerando a demora no cancelamento da negativação e a reincidência de falhas semelhantes por parte da instituição financeira.

Jurisprudência da Corte confirma a adequação do montante de R$ 5.000,00 em hipóteses análogas de contratação fraudulenta e dano moral decorrente de descontos indevidos ou negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da contratação do empréstimo autoriza a declaração de inexistência do débito.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de fraude não evitada por falha na verificação de identidade, configura dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade da conduta e ao impacto da lesão, sendo adequado para fins compensatórios e pedagógicos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 944 e 884; CDC, arts. 6º, VI, e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0000105-19.2021.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2024; TJES, AC nº 0020672-61.2019.8.08.0035, Relª. Desª. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013185-22.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RONILSON LARRIEU DE SOUZA

RELATOR(A): HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5013185-22.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RONILSON LARRIEU DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Pan S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada por
Ronilson Larrieu de Souza
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a inexistência do débito relativo à cédula de crédito bancário n. 004646284, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

O eminente Relator, reconhecendo a ausência de prova da contratação do empréstimo pelo apelado, manteve a sentença quanto à declaração de inexistência de débito, mas deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Conquanto comungue do entendimento lançado de que a ausência de prova da efetiva contratação do empréstimo pelo consumidor inquina de nulidade o contrato e tem, como consectário, a declaração de inexistência de débito, divirjo quanto ao provimento do recurso para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isso porque da análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, verifico que a
selfie
utilizada para realização da fraude em 13.07.2022 (id. 10243971) foi a mesma utilizada pelo apelado meses antes para abertura da conta, em 08.09.2021 (id. 10243972), indicando clara falta de zelo por parte da apelante na conferência dos dados utilizados para contratação do empréstimo (
selfie
e dados de geolocalização), a dar azo à
inscrição indevida do nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito, a teor do que denotam os documentos de id ́s 10243964 e 10244336
, cujo cancelamento apenas foi noticiado em 05.10.2023 (id. 10244340).

Por considerar, pois, que a quantificação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a
proporção da lesão ocorrida, consubstanciada na inscrição negativa
(CC, art. 944), cotejando-a com a
gravidade da conduta ofensiva
, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais) se amolda às contingências factuais demanda, não merecendo qualquer ajuste, neste ponto, a meu ver, a sentença recorrida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.

O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano
.
[...]
(AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico
.
[...]
(AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

Posto isso, pedindo vênia ao eminente Desembargador Relator, apresento voto parcialmente divergente, para conhecer o recurso de apelação interposto pelo
Banco Pan S.A.
e a ele
negar provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº5013185-22.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: RONILSON LARRIEU DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por Ronilson Larrieu de Souza, julgou
parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito relativo à cédula de crédito bancário n
º
004646284, bem como para conden
ar o apelante
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Eminente Desembargadora Heloísa Cariello inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelos Eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Jorge Henrique Valle dos Santos.

Na sessão do dia 25/02/2025 o Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira pediu vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento,
consignando que

dou-me por esclarecido sobre a questão debatida nestes autos,
observando o disposto no art. 138, § 3º, do RITJES
.

I
nicialmente
averbo
que adiro ao entendimento
proclamado pelo
Eminente
Relator e pelos Eminentes
Desembargadores que me antecederam quanto
ao reconhecimento da inexistência do débito cobrado pelo apelante em face do apelado, eis que
originado
de contrato de empréstimo realizado mediante fraude.

N
o
utra parte,

o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.199.782-PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizado como fortuito interno”
(REsp 1199782/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

A tese fixada
em tal
julgamento foi condensada pelo STJ na Súmula 479, que proclama que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Averbe-se, outrossim, que a

inclusão do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito em razão d
e
débito gerado por
empréstimo contratado mediante fraude ultrapassa os limites do mero dissabor ou aborrecimento, configurando a ocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO, C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ.

[...]

IV - Por outro lado, no que diz respeito ao dano moral, a Corte Estadual assim se pronunciou: “Não bastasse, a falha no serviço prestado pela concessionária acarretou a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, o que configura ato ilícito, cujos danos morais são presumidos, motivando, com mais razão, o dever de indenizar. Oportuno ressaltar que a reparação por dano moral por inscrição indevida no cadastro de inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re ipsa. [...] Assim, no que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por dano moral, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem-se que o juízo a quo observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de levar em conta a posição social da ofensora, a extensão do dano, os antecedentes e a média de indenizações na jurisprudência local, não merecendo reparos a quantia arbitrada.”

V - Portanto, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em completa obediência à jurisprudência desta Corte Superior.

[...]

VI - Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp nº 2.691.161/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025)

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A Corte de origem concluiu que, em razão da prática de fraude de terceiro e consequente inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, esse faz jus à indenização a título de danos morais.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora, que, conforme consta no acórdão, teve seu nome inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp nº 2.203.867/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023)

Outrossim,

levando-se em conta
a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a
quantificação

dos
danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve
se
pautar dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização, sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante des
t
as circunstâncias
,
a indenização arbitrada no
valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
é
suficiente para reparar o dano

sem gerar enriquecimento indevido
e

condizente com os valores fixados por este Egrégio Tribunal
de Justiça
.

P
recedentes:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.

[...]”.

(TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Restando inequivocamente demonstrada a responsabilidade objetiva da instituição bancária apelante com relação ao contrato questionado pela consumidora (fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias), o réu deve responder pelos danos gerados à autora, não havendo que se falar, portanto, em regularidade na sua contratação.

4. Aquele que oferece serviços bancários deve adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

5. O abalo moral é evidente em razão da fraude perpetrada, porquanto implicou o aviltamento da dignidade e da honra do consumidor, atributos da personalidade.

6. Entretanto, o valor firmado pelo juízo primevo a título de indenização, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser revisto por este órgão colegiado, considerando que em casos semelhantes, tratando de fraude e de cobrança indevida, este E. TJES tem entendido ser a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

[...]
”.

(TJ-ES - AC: 00332465320188080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO ÔNUS DA PROVA INVERTIDO DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO E A CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR CONTRATANTE SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO § ÚNICO, DO ART. 42, DO CDC RECURSO IMPROVIDO.

[...]

3. As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.

4. O valor indenizatório arbitrado em primeiro grau de jurisdição (R$ 5.000,00 cinco mil reais), se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à demanda - sobretudo a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado, pessoa iletrada e de poucos recursos -, e com o que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem fixando para situações semelhantes, o que, consequentemente impõe a sua manutenção.

[...]”.

(TJ-ES - APL: 00018135520158080061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018)

A
nte o exposto, com a mais respeitosa vênia
ao Eminente Relator
,
acompanho a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013185-22.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: RONILSON LARRIEU DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO PAN S/A
em razão da r. sentença ID 10244344, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por

RONILSON LARRIEU DE SOUZA,
para declarar nulo o contrato de empréstimo e inexistents os débitos oriundos dele, assim como condenar o requerido por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, ID 10244350, a instituição financeira alega a regularidade da contratação, por se tratar de contrato eletrônico realizado via aplicativo do banco, com login e senha e com a possibilidade de ter sido firmado mediante engenharia social, o que atrai a culpa exclusiva da vítima e fato de terceiros.

Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela redução dos danos morais.

Contrarrazões no ID 10244353 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Da leitura do apelo é possível observar que a instituição financeira defende a regularidade da contratação, por ter sido precedida de login e senha.

Pontuo que o banco recorrente esclarece, expressamente, que o contrato de empréstimo – objeto de discussão – não foi firmado mediante selfie e geolocalização, sendo tais requisitos necessários somente para a abertura da conta digital. A propósito:

Portanto, em parte alguma dos contratos de empréstimos é visto a informação de captura de selfie, posto que os aceites dos contratos são concluídos mediante login e senha através do aplicativo, com o aceite específico abaixo destacado, sendo necessária à assinatura biométrica facial (selfie) apenas no ato da abertura da conta digital, e não na contratação.

Desse modo, assevera que somente a parte autora da demanda poderia ter acesso ao login e senha, o que atesta a regularidade do empréstimo.

Não vejo, porém, como acolher o inconformismo.

Como se sabe, as situações de fraudes praticadas por terceiros são muitas e deveras elaboradas, sendo certo que, em muitos casos, os fraudadores conseguem realizar operações com o uso de login e senha dos usuários sem que eles tenham fornecido tais dados.

Relevo, inclusive, que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Ao permitir a contratação de empréstimo de forma digital, sem que tal operação se mostre dentro de um contexto comum ao consumidor, desprovido de mecanismos de segurança extras, a instituição assume o risco do negócio.

Isso porque, ampliando seus negócios por meio da contratação digital, na busca de obtenção de lucro, compete a ela instituir meios de segurança mais eficazes e que suplantem o surgimento de novos golpes.

Aliás, o Tribunal da Cidadania possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Desse modo, a tese de que a contração decorre de engenharia social e, portanto, sujeita a excludente da culpa exclusiva da vítima e do fato de terceiro, não serve a ilidir a responsabilidade do recorrente, porque considerada fortuito interno.

No que diz respeito aos danos morais, tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não os enseja.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso, porém, o autor teve seu nome inserido em cadastro de inadimplentes, o que gera dano moral
in re ipsa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.º 284 do STF.

3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a reparação por dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re ipsa (presumido).

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.612.713/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Presente o dano, compreendo que o
quantum
estipulado na sentença (cinco mil reais) deve ser reduzido, mostrando-se razoável e proporcional, ou seja, adequado às circunstâncias do caso concreto, o montante de três mil reais, que estipulo, portanto, para os fins de indenização.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos supra.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013185-22.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: RONILSON LARRIEU DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO VISTA

Instaurada a divergência a respeito da quantificação do dano de ordem moral, a análise dos autos, notadamente das circunstâncias fáticas que o envolvem, aliada ao histórico de decisões que tomei em casos análogos, entendo, por medida de inteira razoabilidade,
acompanhar a divergência
para manter a sentença que fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pedindo vênia ao Relator, a quem acompanho nos demais termos de seu voto, mas entendo que tal quantia revela-se mais adequada à hipótese concreta.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pela ilustre Desª. Heloisa Cariello, para negar provimento ao recurso interposto.